Tribunal: TJDFT
Processo: 0717528-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717528-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: CARTÃO BRB S/A, ANGELA MARIA DIAS D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. em face de CARTÃO BRB S/A e ANGELA MARIA DIAS, desprovidos, à unanimidade, pela Terceira Turma Cível, que aplicou ao Embargante a multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.025, §2o, do CPC (ID 54073422). A Embargada ANGELA MARIA DIAS compareceu aos autos, requerendo seja determinada a expedição de ofício à instituição bancária, para a transferência do valor depositado para a conta bancária de seu causídico (ID 54980742). Ocorre que a petição da Embargada não suspende prazo do trânsito em julgado do acórdão. Portanto, NADA A PROVER quanto ao requerimento formulado, pois já concluída a prestação da tutela jurisdicional. Cumpre pontuar que o requerimento da Embargada deve ser apreciado pelo Juízo sentenciante. À Secretaria para que certifique o trânsito em julgado do acordão de ID 54112118, após, retornem os autos ao Juízo de origem para as providências legais. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024 16:08:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador